Tribunal: TCU
Processo: 014.378/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer auditoria no Banco do Brasil sobre a aplicação do Plano Safra, dos recursos dos Fundos Constitucionais e de Crédito Rural com isenção fiscal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Solicitação do Congresso Nacional na qual a Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal, em aprovação do Requerimento no 35/2025-CTFC, de autoria do Senador Marcos Rogerio, requer a esta Corte de Contas a realização de auditoria, " a fim de fiscalizar o Banco do Brasil sobre a aplicação do Plano Safra, dos Recursos dos Fundos Constitucionais e de Crédito Rural com isenção fiscal, com a adoção de critérios externos ligados a entidades não participantes do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR) ". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU e art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução - TCU 215/2008, conhecer da Solicitação do Congresso Nacional em análise; 9.2. sobrestar a apreciação do presente processo até o julgamento de mérito da Solicitação do Congresso Nacional autuada sob o TC Processo 021.995/2024-9 , em tramitação nesta Corte sob relatoria do Ministro Aroldo Cedraz, e que versa sobre objeto idêntico; 9.3. dar ciência sobre o presente acórdão ao Presidente da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal, informando-lhe que, tão logo seja julgado o TC Processo 021.995/2024-9 , ser-lhe-á dado conhecimento dos resultados e das medidas adotadas pelo Tribunal de Contas da União; 9.4. juntar cópia deste acórdão ao TC Processo 021.995/2024-9 , nos termos do art. 14, inciso V, da Resolução-TCU 215/2008.